Tribunal: STF
Processo: ADI 6189
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Vinculação das remunerações dos cargos de Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado e membros da Assembleia Legislativa ao valor do subsídio de Ministro do STF e Deputado Federal. Inconstitucionalidade. 3. Precedentes: ADI 3461, ADI 3480 e ADI 4009. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.433/07, do Estado do Paraná, bem como das Leis estaduais nºs 13.981/2002 e 12.362/1998, das Resoluções nºs 97/1990 e 51/1989 da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e o Decreto Legislativo nº 7/1994.